Tribunal: TJMT
Processo: 1022442-85.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022442-85.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VALMIR JOSE DA SILVA - CPF: 474.849.181-72 (AGRAVADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou o ente público ao pagamento de abono de permanência a policial militar que preencheu requisitos para transferência à reserva remunerada em março/2017, mas permaneceu na ativa até setembro/2020, bem como à conversão em pecúnia de férias proporcionais não usufruídas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o artigo 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004, que prevê abono de permanência aos militares estaduais, perdeu eficácia após a Emenda Constitucional no 103/2019 e a Lei Federal no 13.954/2019; (ii) verificar se constitui inovação recursal a alegação, apenas em sede de agravo interno, de ausência de prova do indeferimento administrativo do gozo de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico a alegação, apenas em sede de agravo interno, de ausência de prova do indeferimento administrativo do gozo de férias, quando tal argumento não foi apresentado no recurso de apelação.

4. O abono de permanência pode ser concedido a policiais militares estaduais quando houver previsão específica na legislação estadual, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

5. A Lei Complementar Estadual no 202/2004, em seu artigo 3o, estendeu expressamente o benefício do abono de permanência aos militares do Estado de Mato Grosso que preencham os requisitos para transferência à reserva remunerada e optem por permanecer em atividade.

6. As alterações normativas trazidas pela Emenda Constitucional no 103/2019 e pela Lei Federal no 13.954/2019 não podem retroagir para atingir situações jurídicas já consolidadas, em respeito ao direito adquirido (art. 5o, XXXVI, CF) e ao princípio da segurança jurídica.

7. O período em que o militar teria direito ao abono de permanência (março/2017 a setembro/2020) é anterior à entrada em vigor da Lei Federal no 13.954/2019 (publicada em 17/12/2019), aplicando-se a lei da época do fato gerador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

1. É inadmissível a inovação recursal consistente na alegação, apenas em sede de agravo interno, de matéria não suscitada no recurso de apelação.

2. O policial militar que preencheu os requisitos para transferência à reserva remunerada antes da vigência da EC no 103/2019 e da Lei Federal no 13.954/2019, e optou por permanecer na ativa, tem direito ao abono de permanência previsto em lei estadual específica, em respeito ao direito adquirido e ao princípio da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI; CF, art. 40, §19 (redação da EC 41/2003); Lei Complementar Estadual no 202/2004, art. 3o; Lei Complementar Estadual no 555/2014, art. 147; CPC, arts. 1.014, 85, § 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1058688, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/09/2019; TJMT, RECURSO INOMINADO 1051748-68.2023.8.11.0001, Rel. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, j. 06/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno no
1022442-85.2022.8.11.0002
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
VALMIR JOSÉ DA SILVA
, policial militar reformado, em ação de cobrança de abono de permanência cumulada com conversão em pecúnia de férias proporcionais não usufruídas.

Em contrarrazões, o agravado VALMIR JOSÉ DA SILVA sustenta, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal quanto à alegação de ausência de prova do indeferimento administrativo do gozo de férias. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que a EC 103/2019 não revogou o direito ao abono de permanência previsto na legislação estadual e que o direito à conversão em pecúnia das férias não gozadas é pacífico na jurisprudência. (Id. 321379895).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, verifico que a parte agravante
não trouxe aos autos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, de maneira que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Quanto à alegação preliminar de inovação recursal suscitada pelo agravado, assiste-lhe razão
. O Estado de Mato Grosso, em seu recurso de apelação, não impugnou especificamente a condenação referente à conversão em pecúnia das férias proporcionais não usufruídas, limitando-se a requerer a reforma integral do julgado.

Somente em sede de agravo interno é que passou a argumentar sobre a ausência de prova do indeferimento administrativo do gozo das férias.

Dessa forma,
tal tese argumentativa sequer merece ser apreciada no presente agravo interno
.

Neste sentido, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AG
RAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL.
RESOLUÇÃO CNJ N.o 547/2024. I
NADMISSIBILIDADE
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA ATRIBUÍDA AO JUÍZO. SÚMULA 106 DO STJ. LIMITAÇÃO À MERA REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS ANTERIORES, SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto por empresa executada visando à reforma de decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente e manteve o prosseguimento da execução fiscal.
II. Questão em discussão

(I) Inova a parte agravante ao invocar, pela primeira vez no agravo interno, a aplicação da Resolução CNJ como causa de extinção da execução fiscal;
(II) Se houve prescrição intercorrente, considerando eventual inércia atribuída ao juízo ou à Fazenda Pública.
III. Razões de decidir
(I). Alega-se inovação recursal, pois a Resolução CNJ foi apresentada apenas no agravo interno, sem contraditório. A matéria é nova e exige prévia reação da parte contrária, sob pena de violação ao contraditório e ao art. 317 do CPC.
(II). A questão central consiste em definir se o agravo interno merece conhecimento, haja vista que a parte recorrente deixou de impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada (violação do princípio da dialeticidade).
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "É inadmissível inovação recursal trazida apenas no agravo interno, especialmente quando envolve causas autônomas de extinção processual (como Resoluções CNJ), sem prévio contraditório; e não se conhece recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §1o, 932, inciso III; CPC, art. 317; RITJ/MT, art. 51, inciso IB. Jurisprudência relevante citada: precedentes sobre inovação recursal (agravos internos inadmitidos por trazer tese nova) do STJ e deste Tribunal.
(N.U 0005847-98.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

No mérito, a
controvérsia recursal
cinge-se à verificação do direito do agravado, policial militar reformado, ao recebimento do
abono de permanência
referente ao período compreendido entre março de 2017 e setembro de 2020.

O agravante centra sua irresignação na alegação de que o artigo 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004, que previa o pagamento de abono de permanência aos militares, perdeu sua eficácia após o advento da Emenda Constitucional no 103/2019 e da Lei Federal no 13.954/2019.

-
Da possibilidade de concessão de abono de permanência aos policiais militares.

O abono de permanência foi instituído pela Emenda Constitucional no 41/2003, que acrescentou o §19 ao art. 40 da Constituição Federal, estabelecendo que o servidor público que completasse as exigências para aposentadoria voluntária e optasse por permanecer em atividade faria jus a um abono equivalente ao valor da contribuição previdenciária:

"§
19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no §1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no §1o, II
."

No Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 202/2004, em seu art. 3o, estendeu expressamente o benefício tanto aos servidores civis quanto aos militares estaduais, nos seguintes termos:

"
Art. 3o O servidor civil e militar ativo dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, §1o, II, da Constituição Federal
."

O agravante sustenta que, com o advento da Emenda Constitucional no 103/2019 (reforma da previdência), o art. 22, XXI, da Constituição Federal passou a prever competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Aduz, ainda, que posteriormente a Lei Federal no 13.954/2019, em seu art. 24-E, parágrafo único, estabeleceu que não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.

Apesar da argumentação apresentada pelo agravante,
esta não merece prosperar, explico
.

Em primeiro lugar, é necessário observar que o agravado completou os requisitos para a transferência para a reserva remunerada
em março de 2017
, optando por permanecer na ativa até setembro de 2020.

Portanto, todo o período em que teria direito ao abono de permanência (março/2017 a setembro/2020) é anterior à entrada em vigor da Lei Federal no 13.954/2019, que foi publicada em 17/12/2019.

Vale dizer, aplica-se a lei da época do fato gerador (
tempus regit actum
).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em casos análogos, firmou entendimento de que, havendo previsão em lei específica, é possível a concessão do abono de permanência aos militares. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que se submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento." (STF - ARE 1058688, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019)

Nesse julgado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o abono de permanência, em regra, não se aplica aos militares. Contudo, ressalvou a possibilidade de sua concessão quando houver previsão específica na legislação estadual, o que é exatamente o caso dos autos, em que o art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004 expressamente estendeu o benefício aos militares do Estado de Mato Grosso.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, seguindo essa mesma linha, também já se manifestou favorável ao pagamento do abono de permanência aos policiais militares, conforme o precedente citado na sentença:

"RECURSO INOMINADO - POLICIAL MILITAR - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 202/2004 - VERBAS DEVIDAS - INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...) 2
. O Supremo Tribunal Federal permite o pagamento de abono de permanência aos Policiais Militares quando houver previsão por lei infraconstitucional.

(...) 8. Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos, os Policiais Militares à luz da Constituição Federal não fazem jus ao recebimento de abono de permanência por falta de expressa previsão no texto constitucional,
entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se e somente se houver previsão por lei infraconstitucional
.

9. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar Estadual no 202/2004, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar, nos moldes do artigo 3o, caput
, ipsis litteris: "O servidor civil e militar ativo dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal." (...)" (RECURSO INOMINADO 1051748-68.2023.8.11.0001, Relatora JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 06/05/2024)

Além disso, o princípio da segurança jurídica, pilar fundamental do Estado Democrático de Direito, impede que se desconsiderem as situações jurídicas constituídas sob a égide de norma anterior validamente editada pelo ente federativo competente à época.

Quanto aos requisitos para a concessão do abono de permanência aos militares, a Lei Complementar Estadual no 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), em seu artigo 147, estabelece:

"
Art. 147. O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e destes, no mínimo, 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e destes, no mínimo, 15 (quinze) anos de efetivo serviço
;"

Conforme demonstrado nos autos, o agravado preencheu os requisitos para transferência para a reserva remunerada em março de 2017, quando completou 30 anos de serviço, dos quais mais de 20 anos de efetivo serviço militar,
optando por permanecer na ativa até setembro de 2020.

Portanto, tendo o autor preenchido os requisitos para a transferência para a reserva remunerada e optado por permanecer em atividade, e havendo previsão legal específica na legislação estadual (Lei Complementar no 202/2004) para a concessão do abono de permanência aos militares estaduais, é de rigor o reconhecimento do seu direito ao benefício no período compreendido entre março de 2017 e setembro de 2020.

Por outro lado, no que concerne ao pleito de conversão em pecúnia das férias proporcionais não usufruídas, o agravante não apresentou argumentação específica em seu recurso de apelação contra essa parte da sentença, limitando-se a requerer a reforma integral do julgado.

Logo, à míngua do recurso do Ente Federativo neste ponto, e ainda tendo em vista que os autos não subiram por força do reexame necessário de sentença, não há como apreciar de ofício a questão da conversão em pecúnia das férias.

Assim, não havendo impugnação específica quanto a este ponto na apelação e estando o direito à conversão em pecúnia expressamente previsto na legislação estadual, deve ser mantida a sentença também quanto a este capítulo.

Por fim, registro que, por se tratar de sentença ilíquida, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados na fase de liquidação de sentença, em razão da observância do art. 85, § 4o, II, do CPC.

Ante o exposto
, CONHEÇO EM PARTE
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025